Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO. FATO NOVO. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus destina-se a coibir constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, exigindo demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que impõe ou mantém a custódia cautelar.
2. A prisão preventiva encontra amparo no CPP, arts. 312 e 313 quando presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e o risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em crime doloso com pena máxima superior a quatro anos.
3. A apreensão de diversas espécies de entorpecentes, em quantidades relevantes, aliada à presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita, extrapola a gravidade abstrata do tipo penal e evidencia a periculosidade concreta do agente, legitimando a custódia para preservação da ordem pública.
4. O descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, notadamente a mudança de endereço sem comunicação e a não localização para citação, configura comportamento evasivo e quebra de confiança, caracterizando fato novo apto a justificar a decretação e a manutenção da prisão preventiva.
5. A revaloração de elementos já constantes do auto de prisão em flagrante é legítima quando sobrevier alteração relevante do contexto fático-processual, revelando-se atual e concreto o periculum libertatis.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando já impostas e descumpridas, pois sua eficácia pressupõe mínima colaboração do acusado, inexistente diante do comportamento revelado.
7. Ordem denegada.